Tribunal: CARF
Processo: 10830.721564/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721564/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SAULO SIDNEY SAVITSKY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Alvares Feital e Wilderson Botto, que
davam provimento parcial, para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 1.550,00, na
base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721564/2014-74
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721564/2014-74

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2011 para apurar imposto suplementar de R$4248,75,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração: dedução indevida de despesas médicas no valor de R$15450,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento:

O contribuinte em 19/03/2014 impugna o lançamento alegando que as despesas se
referem a ele e a seus dependentes . À fl. 6 complementa sua defesa nos seguintes
termos:

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721564/2014-74

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O recurso apresentado é tempestivo, fl.79(05/03/2014).
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O contribuinte em sua impugnação alega que não utiliza cheques e a maioria dos seus
pagamentos são feitas em espécie.
Anexa recibos de fls. 10 a 15 e extratos bancário de fl.7 e 8.
Os pagamentos glosados foram:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721564/2014-74

Para comprovar o pagamento à dentista Rita o interessado alega que depositou o
montante de R$2132,00 na conta corrente do marido da profissional.Entretanto, tal
afirmação não pode ser considerada para comprovação de pagamento à profissional .
Cabe ressaltar que os recibos emitidos pela profissional estão em desacordo com a
legislação de regência por não conterem o endereço da profissional nem identificar o
beneficiário do tratamento odontológico , fls. 10 a 13.
Ressalte-se que os recibos emitidos em janeiro, março , maio , abril não contem o
registro profissional de seu emitente e o emitido em fevereiro de 2011 sequer foi
assinado.
Os recibos emitidos por Jose Paulo Montemor (fl.10) também não contém o endereço
do profissional. portanto não podem ser aceitos.
Quanto à profissional Andrea foram juntados recibos e declaração da profissional que
não suprem a exigência fiscal de comprovação da transferência do numerário para a
prestadora de serviço. Logo cabe manter a glosa.
Mesmo tratamento deve ser dado à glosa referente à profissional Claudia D Lopes, uma
vez que na declaração de ter recebido em espécie a quantia de R$5650,00 não afasta a
exigência fiscal de comprovação do efetivo pagamento.Ressalte-se que o extrato
anexado à fl.8 refere-se a ano diverso do lançamento.
Por fim , o único recibo que estaria de acordo com a legislação é o emitido por Jose
Paulo Montenor no valor de R$250,00. Entretanto, não foi comprovado o efetivo
pagamento.
Faz-se mister ressaltar que ao fazer pagamentos de despesas onde o contribuinte
pleiteará a posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, o interessado tem que se cercar de precauções para a eventualidade da
respectiva comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/1999:“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com
despesas médicas, a apresentação de declaração/planilha. A inversão legal do ônus da
prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de
comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos e declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721564/2014-74

descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Não é demais enfatizar que o contribuinte possui todo o direito em pagar seus gastos em
espécie, contudo, não está desobrigado em comprovar perante a Fazenda Pública que
efetivamente arcou com tais despesas.
Desta forma, não foi juntado as autos a comprovação do efetivo desembolso do
montante pago.
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do
contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na
obrigação de comprová-las perante à Fazenda Nacional e a critério da autoridade
tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária determina.
Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa de despesas médicas.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
O contribuinte em sua defesa solicita a inclusão de despesa não declarada(UNIMED -
esposa).
A respeito da retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento do Imposto de
Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), em seu
art. 832, caput, dispõe que:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e 1.968/82, art. 6o).
Idêntica disposição consta também no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Art. 147 (...)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721564/2014-74

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifei)
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o do decreto
70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Conforme legislação acima aos contribuintes é vedada a retificação da declaração de
rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do disposto
no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) e do art. 297 do CTN.
Portanto, não há amparo para o pleito do interessado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 111
DF CARF MF
Original